Tribunal: CARF
Processo: 10805.901043/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901043/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.683 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901043/2011-63
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901043/2011-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 42703.92147.280907.1.7.03-7948, em 09.09.2011, e-fls. 02-
29, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$187.060,88 do ano-calendário de 2004, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 32-37:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
519.921,79
1.560.135,18
322.627,36 [...]
2.402.684,33
CONFIRMADAS [...]
178.463,79
1.560.135,18
117.537,94 [...]
1.856.136,91

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 187.060,88
Valor na DIPJ: R$ 187.060,88
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.215.623,45
CSLL devida: R$ 2.028.562,57
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/SPO/SP no 16-57.575, de 06.05.2014, e-fls. 179-181:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901043/2011-63

DCOMP - SALDO NEGATIVO.
Reconhece-se o direito de utilização do saldo negativo de CSLL não
confirmado na análise eletrônica da DCOMP por falta de informação das parcelas de
composição do crédito. [...]
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada para confirmar o saldo negativo de CSLL (AC 2004), disponível para
compensação, no valor de R$ 168.731,62 (cento e sessenta e oito mil, setecentos e
trinta e um reais e sessenta e dois centavos).
Recurso Voluntário
Notificada em 29.01.2015, e-fl. 196, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.02.2015, e-fls. 198-230, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2- PRELIMINARES
2.1
-
A
NATUREZA
CONSTITUCIONAL
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL
Como é sabido, o direito ao devido processo legal na via administrativa foi
elevado à garantia fundamental constitucional, espelhando-se, repetidamente, em
vários dispositivos, como o direito à ampla defesa e ao contraditório, (direito de ser
ouvido), à publicidade dos atos decisórios, dupla instância de decisão, fundamentação
das decisões, defesa técnica, produção de provas, proibição de tribunais de exceção,
etc.
Tal elevação se deu não somente porque o constituinte assim o quis, mas porque
o direito positivo pátrio, cujo fundamento de validade se ampara no texto
constitucional, configura-se em um sistema de normas, as quais devem manter-se
consentâneas entre si, em seus elementos e suas relações, sob pena de inviabilização
do próprio sistema.
Neste contexto, verifica-se que o crédito tributário, possuindo índole pública,
destoa de qualquer outro crédito decorrente de relações jurídicas de cunho privado.
Com efeito, o direito processual nacional, ao regular as relações de cunho
privado, conhece tão somente duas formas de constituição de devedores: os
decorrentes de decisão judicial (títulos executivos judiciais) e os decorrentes de
manifestação da vontade do devedor (títulos executivos extrajudiciais).
De uma forma ou de outra, verifica-se que a execução forçada decorrerá,
sempre, ou de um processo de conhecimento, garantido pela ampla defesa e
contraditório, ou então, pela confissão de dívida, com expressa anuência do devedor
quanto ao seu débito. O crédito civil possui, assim, natureza material.
Diferentemente, na relação jurídico-tributária, o nascimento do título executivo
não decorre de decisão judicial, muito menos de vontade do devedor, mas tão somente
por ato unilateral do credor, consubstanciado na inscrição do débito na dívida ativa.
E suas prerrogativas não param aí, sendo notórias suas garantias e privilégios,
assim como estabelecidos no Capítulo VI, do Título III do CTN, bem como na
legislação tributária extravagante, a exemplo da ação cautelar fiscal. Tais
características denotam o caráter instrumental do crédito tributário.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901043/2011-63

Ora, se por um lado ao crédito tributário são asseguradas tais prerrogativas,
notadamente aquelas que atribuem ao próprio credor, ao seu talante, a constituição de
seu crédito, a garantia constitucional ao processo administrativo, mais do que
instrumento de constituição da dívida, configura-se em verdadeira limitação do poder
fiscal.
Na ausência de condenação judicial ou expressa manifestação de vontade do
devedor, o processo administrativo constitui-se em contrapartida mínima dos
contribuintes. Devem, por isso, ser-lhes assegurados os mesmos tipos de garantia do
processo judicial, vez que este não existe. Neste aspecto, a teleologia do processo
administrativo é idêntica à do processo judicial: solução de conflitos, na busca da
verdade material.
O constituinte, ao insculpir o direito à ampla defesa (lembre-se, judicial ou
administrativa), revelou, por um lado verdadeiro direito subjetivo do administrado, e
por outro, assegurou a garantia de seu exercício.
Em razão da natureza jurídica do crédito tributário, o direito à ampla defesa é
diretamente concernente à busca da verdade material. Neste desiderato, torna-se
elemento indispensável para sua constituição.
Pois bem, no direito tributário nacional, o nascimento da obrigação tributária
depende da ocorrência, no mundo dos fatos, de evento que se subsuma, em sua
integralidade, à hipótese de incidência prescrita na norma de tributação. Daí exsurge a
imperiosidade da verificação, pela autoridade fiscal, exaustiva e imparcial, dos
eventos ocorridos faticamente, para fins de aferição de eventual subsunção e
consequente instauração de relação jurídica apta a configurar o direito da Fazenda ao
crédito tributário.
O poder/dever de busca da ocorrência destes eventos é vinculado e obrigatório,
submetendo-se integralmente à lei, de onde se conclui pelo afastamento de qualquer
atividade valorativa do aplicador. Deve, pois, a autoridade administrativa buscar a
verdade material dos eventos ocorridos, atendo-se única e exclusivamente ao disposto
na lei, podendo se valer do auxílio do contribuinte, devendo proceder à verificação da
ocorrência do fato gerador e declarar sua ocorrência através do lançamento. O direito
processual tributário tem por escopo assegurar a perfeita legitimidade/legalidade da
subsunção do fato à norma tributária.
Neste desiderato, cumpre-se esclarecer que ao novel processo de compensação
tributária, na esfera federal, aplicam-se as disposições do Decreto 70.235-72, pelo que,
à presente decisão não homologatória da compensação, hão de ser observados todos os
direitos atinentes, quer à Administração Pública, quer aos Contribuintes. Ressalta-se
que o indeferimento da compensação efetuada pelo Contribuinte faz as vezes do
lançamento tributário, dele decorrendo a exigibilidade dos créditos compensados.
Portanto, para efetivar a pretensão da administração em ver cumprida a
obrigação principal (obrigação tributária), bem como a obrigação acessória (deveres
instrumentais ou formais) é imprescindível a ocorrência do ato administrativo
denominado lançamento, no presente caso, a não-homologação da compensação.
Deveras, sendo o lançamento vinculado à descrição legal do fato, não se abre à
autoridade administrativa alternativa que não a de perquirir, exaustivamente, se de fato
ocorreu a hipótese que o legislador contemplara para verificar a ocorrência ou não do
fato, já que sua subsunção ocorrerá, ou não, independentemente das manifestações do
contribuinte.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901043/2011-63

Vislumbra-se aqui, com intencional ênfase, o princípio da verdade material,
imposto à administração pública, ao lado da obediência à lei e de outros, previstos
implícita ou explicitamente na Constituição. [...]
Demais disso, a previsão do artigo 37, caput, da Constituição Federal, que
submete a Administração ao princípio da legalidade, também concorre para a
fundamentação do princípio da verdade material no processo administrativo, pois, se
esta fosse postergada, seria impossível atender à autêntica legalidade na criação do
interesse público.
Assim, se a Administração Pública tem por finalidade alcançar verdadeiramente
o interesse público fixado na lei, é obvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade
material, ao invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição,
prescinde do ajuste substancial com aquilo que efetivamente ocorreu no plano fático,
razão por que seria insuficiente para proporcionar o encontro com o interesse público
substantivo.
Diga-se, por fim, que mesmos nos casos em que a própria legislação admite a
presunção da ocorrência dos fatos, este permissivo legal, qual seja, o de presunção,
não afasta o agente da busca da repisada verdade material, podendo somente ser
reputada após a verificação da efetiva possibilidade de subsunção do fato à norma,
esgotadas as possibilidades de conhecimento dos fatos; de outro lado, as presunções
legais, exatamente por seu caráter excepcional, somente são admitidas, se e somente
se, observados os casos em que expressamente assim autorizados pela lei. Não é o esse
o caso em comento contudo, conforme será demonstrado.
2.2 - DA AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
Em virtude da divergência existente entre as informações prestadas nas
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e aquelas
constantes no sistema SIEF/ DIRF, a Delegacia da Receita Federal não reconheceu a
integralidade o crédito pleiteado de R$ 187.060,88 e consequentemente não
homologou a compensação realizada pela Recorrente.
É imprescindível destacar que o crédito informado na compensação (saldo
negativo do CSLL apurada na declaração de rendimentos do ano-calendário de 2004)
chegou a ser analisado pela autoridade administrativa, mas não de forma profunda, a
ponto de se verificar realmente a origem do crédito. O motivo indicado na
fundamentação está relacionado exclusivamente no cruzamento dos valores
informados em DIPJ e os valores declarados pelas fontes pagadoras nas Declarações
de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e dos comprovantes de retenção -
CONDARFs não considerados.
Observa-se que a Administração Pública, quer pelo Despacho Decisório, quer
pelo julgamento ora recorrido, deixou, efetivamente, de observar o princípio da busca
da verdade material, orientação basilar ao exercício da capacidade ativa tributária.
A Administração Pública tem o dever de perquirir acerca da verdade ocorrida
no mundo fático, não somente na persecução do crédito tributário, mas, também, no
que condiz com o direito ao indébito do Contribuinte.
Deveras, atualmente, tendo em vista a sistematização do encontro de contas
havido eletronicamente por meio do PER/DCOMP, tem-se que, através dele, também
eletronicamente, dá-se a extinção do crédito tributário, mediante a homologação do
procedimento compensatório realizado pelo Contribuinte. Em se tratando de encontro
de contas é que se convalida o auto-lançamento havido pelo Contribuinte,
relativamente ao crédito tributário. Assim, muito mais que homologatória do indébito
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901043/2011-63

do Contribuinte, a homologação da Compensação havida pelo PER/DCOMP é
verdadeiramente o próprio ato de constituição do crédito tributário, que, nesta
condição, é imediatamente extinto.
Por essa simples razão, logo se observa que, tratando-se de constituição e
respectiva extinção de crédito tributário, a compensação havida no sistema
PER/DCOMP deve, em tudo e por tudo, ser orientada por todos os princípios
norteadores do sistema constitucional tributário, notadamente, portanto, o da busca da
verdade material.
Neste desiderato, quando não consolidada a homologação, instaura-se para a
Administração Pública o poder-dever de perquirição do crédito tributário que deixou
de ser adimplido. Por seu turno, ao Contribuinte, em contrapartida, assiste o direito à
comprovação de seu indébito, pelo que, será assegurada sua defesa ao direito de
extinção do crédito tributário que restou compensado.
Assim, impossível a dissociação dos direitos - de crédito tributário e do indébito
do Contribuinte, em se tratando de compensação tributária, notadamente, a já havida,
como no caso regrado pelo sistema PER/DCOMP, em que primeiro se compensa, para
depois se homologar o procedimento.
O ato de homologação compensatória deve, portanto, necessariamente, ater-se à
realidade fática das relações jurídicas através das quais, de seu núcleo, nasceram as
respectivas obrigações e direitos - do Contribuinte, e da Administração Pública.
Muito embora seja, sempre, um caminho de duas mãos envolvidas, onde se
alternam sujeitos de direito em suas obrigações, não se perca de vista que, ambos
possuem acesso à realidade fática na qual se materializaram as obrigações e sobre as
quais se pretende a compensação.
Com isso, quer se significar que, em última análise, a Administração Pública, na
qualidade de Agente Arrecadador, para o pleno exercício de sua função, detém o total
das informações relacionadas à efetiva materialidade e incidências tributárias, de todos
os contribuintes. E ainda que indevidamente prestadas às informações pelos
Contribuintes.
É exatamente daí que exsurge o princípio da verdade material! Assim não o
fosse, bastariam as simples declarações dos contribuintes, corretas ou não, para a
constituição dos créditos tributários.
Por outro lado, muito embora admitidos em matéria tributária, subsidiariamente,
os princípios do processo civil, de onde decorre a obrigação do ônus da prova a quem
alega o direito, impõe-se a distinção de que, se ao Contribuinte cabe o ônus da prova,
à Administração impõe-se o dever da prova, uma vez mais, lembrando-se tratar da
constituição e extinção do crédito tributário.
Assim é que, no presente caso, não se vislumbrou o esgotamento da busca da
verdade material pela Administração Pública, em razão da inobservância de todas as
provas apresentadas pela Requerente e a busca da veracidade das informações
prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF e nos comprovantes de arrecadação -
CONDARFs.
Pelo exposto, inquina-se pela nulidade do ato não homologatório da
compensação, assim como do julgamento ora recorrido, pelo que, ao final, será
requerida.
2.3 - DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL RETIDA NA FONTE
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901043/2011-63

A utilização da contribuição social retida na fonte está prevista no § 4° do artigo
2° c/c com o artigo 28 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que admite a
compensação de valores pagos a maior a título de CSRF desde que as receitas
auferidas sejam devidamente computadas na apuração do lucro real. O citado
dispositivo assim estabelece: [...]
Quando a pessoa jurídica paga a antecipação mensal com base no balanço ou
balancete, todas as receitas e ganhos de capital integram a base de cálculo do imposto
de renda e da CSLL, permitindo que o imposto de renda e a CSLL retidos na fonte, em
qualquer modalidade de incidência, sejam deduzidos nos pagamentos mensais.
Considerando que a Requerente é a principal fornecedora de munições para as
polícias investigativas e militares, e também das três forças armadas da União, há que
se considerar como antecipação da contribuição social sobre o lucro líquido devida os
valores das retenções efetuadas por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal, conforme previsão contida no art. 64, da Lei 9.430/96. [...]
É imprescindível ressaltar que há procedimentos a serem observados pelos
órgãos da administração federal direta, pelas autarquias e pelas fundações federais,
previstos na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n. 306, de
12/03/2003, vigente à época dos fatos, merecendo destaque o § 3° do artigo 28: [...]
3- DA ORIGEM DO CRÉDITO
Inicialmente, é importante ressaltar que o direito creditório pleiteado está
amparado pela apuração, no ano-calendário de 2004, de saldo negativo de CSLL no
montante de R$ 187.060,88. Este valor pode ser constatado na Ficha 17 - Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Real da DIPJ 2005 (F1.75): [...].
O saldo negativo de CSLL apurada, de R$ 187.060,88, representa a diferença
entre a CSLL devida, de R$ 2.028.562,57, menos as antecipações realizadas no
transcorrer do período e a CS retida na fonte, conforme previsto na legislação.
De acordo com as análises da RFB, a Recorrente não detinha crédito disponível
para compensação, devido a não confirmação da totalidade das retenções da
Contribuição Social Retida na Fonte sofrida pela venda de mercadorias aos Órgãos
Públicos e do valor compensado referente à estimativa devida de CSLL do mês de
junho/ 2004.
A DRJ em seu relatório reconheceu o valor de R$ 168.731,62 como crédito de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 do total pleiteado pela requerente
de R$ 187.060,88: [...].
Diante do fato de a DRJ ter reconhecido parcialmente o crédito, torna-se
imprescindível a análise e comprovação da diferença de R$ 18.628,43, originária da
glosa da CS retida na fonte decorrente da venda de mercadorias aos Órgãos Públicos.
Vejamos em detalhes.
3.1 - DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA NA FONTE
A Recorrente informou na Linha 46 - CS Retida na fonte por Órgão Público
Federal - Ficha 17 da DIPJ 2005 - AC 2004, o valor de R$ 72.657,68, que representa a
somatória das retenções sofridas durante o ano de 2004 e não utilizadas para dedução
das estimativas mensais devidas no transcorrer do período.
Além disso utilizou-se também do montante de R$ 260.203,23, que corresponde
a parcela das retenções sofridas no referido ano-calendário para quitar as estimativas
devidas no período.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901043/2011-63

Desta forma, concluímos que para a composição do saldo negativo de CSLL no
ano-calendário de 2004 a Recorrente utilizou-se de R$ 332.860,91 a título de CSLL
retida na fonte, devidamente comprovada pelos documentos contábeis e extra-
contábeis presentes no processo.
Inicialmente, a consulta da RFB ao seu sistema SIEF/DIRF, localizou o valor de
R$ 178.463, 79 a título de CSRF (Fls. 32 a 34), ou seja, menor que o valor utilizado
pela Recorrente na apuração do saldo credor de R$ 187.060,88.
A DRJ em sua análise validou a parcela de R$ 314.232,48 do total utilizada pela
Recorrente a título de CS retida na fonte de R$ 332.860,91, devido ao fato de não ter
considerado os documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade (PA
10805.901043/ 2011-63 - SN CSLL 2004) e dos comprovantes de retenção -
CONDARFs emitidos pelos Órgãos Públicos, apresentados na Manifestação de
Inconformidade do Processo Administrativo n° 10805.721258/2011-01 (SN IRPJ AC
2004).
A analogia se deve ao fato de a 5a Tuma Julgadora - DRJ SPO ter analisado
simultaneamente as Manifestações de Inconformidade apresentadas para os processos
10805.721258/2011-01 (SN IRPJ AC 2004) e 10805.901043/2011-63 (SN CSLL
2004).
Estranhamente a análise realizada por esta turma julgadora, considerou os
comprovantes de retenção - CONDARF apresentados por diversas fontes pagadoras na
validação do crédito SN IRPJ AC 2004, entretanto, não o fez na composição do
crédito de SN CSLL AC 2004, objeto de discussão neste Recurso Voluntário.
Importante destacar que, a origem do crédito para as duas bases, IRPJ e CSLL
AC 2004, serem as mesmas fontes pagadoras. Tanto é verdade que o próprio Órgão
Julgador utilizou-se desta sistemática na análise do crédito ora discutido, conforme
verifica-se no Acórdão n° 16.62.657.
Lembramos ainda que, diferentemente das retenções sofridas por instituições
privadas, as realizadas pelos Órgãos Públicos ocorrem de forma única, ou seja,
englobam diversos tributos e são recolhidos aos cofres públicos por meio do DARF,
sob o código 6147 (5,85%) e compreende os seguintes tributos:
- IRRF - 1,2%
- CSRF - 1%
- PIS - 0,65%
- COFINS - 3%
Relacionamos a seguir as fontes pagadoras que deram origem ao crédito de
CSRF pleiteado: [...].
Por todo o exposto, comprovaremos a seguir o direito da Recorrente a parcela
glosada do crédito:
a) Fonte Pagadora - DF SSP POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
PM - CNPJ 00.394.718/0003-71 - Glosa de R$ 7.232,76
A Requerente efetuou venda de mercadorias a fonte pagadora Polícia Militar do
DF - CNPJ 00.394.718/0003-71 por meio da NF n° 171073, no montante de R$
723.275,46. Esta venda originou a retenção de R$ 42.311,61 (5,85% do total da NF)
conforme previsto na IN 306 de 12/03/2003, do qual R$ 7.232,76 corresponde a
parcela da CSLL (1% sobre o total da NF) retida, utilizada na composição do SN
CSLL apurado no ano-calendário de 2004.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901043/2011-63

A utilização do referido crédito está devidamente amparada pelo Comprovante
de arrecadação - CONDARF emitido pela fonte pagadora (Anexo 6) conforme
previsto na legislação.
Assim, não restam dúvidas quanto ao direito da Recorrente em utilizar-se do
crédito de R$ 7.232,76 resultante da venda de mercadorias a esta fonte pagadora.
b) Fonte pagadora Presidência da República - Secretaria de Administração da
Presidência da República - CNPJ 00.394.411/0001-09 - Glosa de - R$ 5.006,22
A Recorrente efetuou venda de mercadorias a Fonte Pagadora - Presidência da
República - Secretaria de Administração da Presidência da República - CNPJ
00.394.411/0001-09 nos meses de janeiro, março e julho de 2004, relacionados a
seguir: [...]
Igualmente a situação anterior e em conformidade com a legislação vigente tais
retenções foram consideradas na apuração do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2004.
Apresentamos no Anexo 7 os comprovantes de retenção - CONDARFs emitido
pela fonte pagadora, já validados pela 5° Tuma de Julgamento da DRJ/ SPO na análise
do crédito de SN IRPJ 2004 (fl. 15 do Acórdão 16-62-656) que comprovam a
legitimidade em sua utilização.
Ocorre que os mesmos não foram considerados na composição do saldo
negativo de CSLL, motivo pelo qual a Recorrente contesta a glosa do crédito de R$
5.006,22.
c) Fonte Pagadora Comando da Marinha - Diretoria de Sistemas de Armas da
Marinha - CNPJ 00.394.502/0435-44 - Glosa de R$ 8.952,00
Em Dezembro/2014 a Recorrente realizou venda de mercadorias ao Comando
da Marinha - CNPJ 00.394.502/0435-44 por meio da NF 170399, no montante de R$
895.200,00, relacionada no demonstrativo apresentado na fl. 128 deste processo.
Esta operação resultou na retenção e recolhimento do DARF sob o código 6147
do montante de R$ 52.369,20 (5,85% do total da NF) distribuída da seguinte forma:
[...].
Da mesma forma, que os itens anteriores e de acordo com a legislação vigente a
retenção a título de CSRF no valor de R$ 8.952,00 foi considerada na composição do
SN CSLL do ano-calendário de 2004, devidamente comprovada pelo CONDARF
emitido pela fonte pagadora (Anexo 8).
Ocorre que igualmente ao descrito nos itens b e c, a análise realizada pela 5a
Turma de Julgamento da DRJ/SPO considerou a retenção sofrida a título de IRRF na
composição do SN IRPJ AC 2004 (fl. 15 do Acórdão 16-62-656) entretanto não o fez
na validação do crédito originário do SN CSLL do referido período.
Importante destacar que o documento apresentado no Anexo 8 comprova o
direito da recorrente a utilização da parcela glosada de R$ 8.952,00 a título de CSRF
na composição do saldo credor ora discutido.
d) Fonte Pagadora Comando da Aeronáutica - Centro Logístico da Aeronáutica
- CELOG - CNPJ 00.394.429/0116-50 - Glosa de R$ 1.206,13
No ano-calendário de 2004 a Recorrente efetuou diversas vendas a fonte
pagadora Comando da Aeronáutica - Centro Logístico da Aeronáutica - CELOG -
CNPJ 00.394.429/0116-50 relacionadas a seguir: [...]
As referidas operações originaram as retenções sofridas sob o código 6147
(5,85% sobre os totais sobre as vendas), realizadas pelo Comando da Aeronáutica -
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901043/2011-63

Centro Logístico da Aeronáutica - CELOG - CNPJ 00.394.429/0116-50 e integram a
apuração do SN CSLL apurado no ano-calendário de 2004 no importe de R$ 187.
060,88.
Ocorre que a análise da 5' Tuma de Julgamento da DRJ/ SPO do saldo credor do
SN CSLL AC 2004 não considerou as retenções sofridas em maio de 2004, relativo as
notas fiscais n° 141517 e 141518. Apresentamos no Anexo 9 os Comprovantes de
Retenção (CONDARFs - Anexo 9) das referidas notas cujo o crédito foi glosado pela
DRJ.
Assim, igualmente ao descrito nos itens anteriores a análise da DRJ SPO
referente ao ano-calendário de 2004 considerou a retenção sofrida da fonte pagadora
em questão a título de IRRF na composição do saldo negativo do IRPJ do AC 2004
(fl. 15 do Acórdão 16-62-656) entretanto não o validou na composição do crédito
originário do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004.
Desta forma, os documentos acostados no Anexo 9 comprovam o direito da
Recorrente em utilizar a retenção sofrida pelo Comando da Aeronáutica - Centro
Logístico da Aeronáutica - CELOG - CNPJ 00.394.429/0116-50 decorrente das notas
fiscais n° 141517 e 141518 (R$ 1.206,13) no saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2004.
e) Fonte pagadora Comando do Exército - Comando Logístico do Exército -
CELOG - CNPJ 00.394.452/0250-09 - Crédito de R$ 17.155,81.
No ano-calendário de 2004 a Companhia Brasileira de Cartucho efetuou venda
de diversas mercadorias ao Órgão Público COMANDO DO EXERCITO -
COMANDO LOGISTICO - CELOG - CNPJ 00.394.452/0250-09, conforme
demonstrativo a seguir: [...]
A análise da 5a Turma de Julgamento - DRJ SP no Acórdão n° 16.62.657 (SN
CSLL AC 2004) reconheceu parcialmente pois não considerou na composição do
crédito pleiteado, o crédito resultante das notas fiscais n° 170846,170847, 170848 e
133824.
Apresentamos no Anexo 10 o comprovante de retenção - CONDARF
comprovando a retenção sofrida pela Recorrente referente as notas fiscais n°
170846,170847, 170848.
Com relação a NF 133884, conforme verifica-se pelos registros contábeis da
Requerente, a fonte pagadora Comando do Exército efetuou o seu pagamento em
08/06/2004, podendo ser comprovado pelos documentos apresentados na
Manifestação de Inconformidade (fl. 105 e 127).
O fato é que, se a RFB não confirmou em seus sistemas o total informado pela
Requerente a título de CSRF, sendo que o direito de a empresa utilizar o valor não está
invalidado, uma vez que o instrumento de comprovação das retenções é o Informe de
Rendimentos, conforme dispõe o Art. 943 do RIR/99 - Regulamento do Imposto de
Renda ou no caso em comento o CONDARF disponibilizado pelos Órgãos Públicos:
[...]
Ademais, a beneficiária dos rendimentos não pode ser prejudicada devido a não
localização da comprovação da retenção sofrida, pois não têm acesso, tampouco
responsabilidades sobre as informações prestadas pelas fontes pagadoras à Receita
Federal do Brasil. Este é o entendimento da própria Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo - DERAT, que proferiu decisão
neste sentido no processo administrativo n. 10830.720092/2005-41 e reproduzido a
seguir: [...]
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901043/2011-63

Como alternativa na comprovação das retenções, conforme dispõe o § 1° do art.
31 da IN SRF n° 480/2004, o órgão ou entidade poderá fornecer ao beneficiário do
pagamento cópia do DARF, desde que este contenha no campo destinado a
observações o valor pago, correspondente ao fornecimento dos bens ou da prestação
dos serviços.
3.2 DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AO IRRF E A CSRF RETIDA
PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NA ANÁLISE DO CRÉDITO DOS SN IRPJ E SN
CSLL DO ANO-CALENDÁRIO DE 2004
Em 29.06.2005 a Requerente requereu aos Órgãos Públicos, os saldos negativos
de IRPJ e CSLL apurados nos anos calendários de 2004. Ocorre que com exceção das
retenções originárias das aplicações financeiras (IRRF utilizados no SN IRPJ do
anocalendário de 2004), os valores considerados a título de retenção na fonte
originaram-se das vendas realizadas aos Órgãos Públicos que consiste no recolhimento
único do DARF pago sob o código 6147 que contempla diversos tributos:
- IRRF - 1,2%
- CSRF - 1%
- PIS - 0,65%
- COFINS - 3%
Assim, a Recorrente utilizou-se das mesmas fontes pagadoras, como base de
cálculo na composição dos saldos credores de IRPJ e CSLL no ano-calendário de
2004.
Entretanto,
conforme
demonstramos
anteriormente
os
documentos
comprobatórios dos créditos utilizados foram apresentados a RFB, ocorre que a 5a
Turma de Julgamento da DRJ SPO, validou os comprovantes de retenção -
CONDARFs apenas na composição do SN IRPJ mas não os considerou no crédito
apurado de SN CSLL do ano- calendário de 2004.
Esta situação é facilmente comprovada quando analisamos as informações
presentes nos Acórdãos n° 16-62.656 (SN IRPJ 2004) e 16.62.657(SN CSLL 2004).
Entretanto não há o que se falar em falta de comprovação para validação do
crédito, visto que a Recorrente era detentora dos comprovantes de retenção -
CONDARFs emitidos pelas fontes pagadoras que lhe garantem o total direito ao
crédito e efetuou os registros contábeis a eles pertinentes.
Desta forma, entendemos que os esclarecimentos/documentos apresentados nos
itens a a e deverão ser considerados na validação do crédito pleiteado.
Importante destacar que os créditos comprovados neste Recurso totalizam o
montante de R$ 39.552,92. [...]
Assim, embora a DRJ SPO tenha glosado o valor de R$ 18.329,26 a Requerente
era detentora do direito a utilização do crédito de mais R$ 39.552,92 maior que o já
reconhecido pela DRJ, devidamente comprovado nos documentos acostados a este
Recurso.
4- DAS DILIGÊNCIAS
Apesar do direito creditório em pauta (especificamente quanto aos valores
apurados no ano-calendário de 2004), já estar totalmente evidenciado através da
fundamentação e da documentação acostada aos autos, urge ressaltar que, no intuito de
esclarecer quaisquer aspectos que poderão surgir durante a análise do caso, a
Recorrente, requer desde já, que este Egrégio Conselho determine a realização de
diligência, caso julgue necessário, que respondam às seguintes questões: [...]
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901043/2011-63

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
5- DOS PEDIDOS
Diante do exposto e de toda a documentação acostada pela Requerente, requer a
Vossas Senhorias:
a) Que seja declarado nulo o despacho decisório, ora questionado, por conter
vícios em sua motivação, vez que não se buscou a verdade material e por
consequência ofendeu-se aos princípios da legalidade, ampla defesa e devido processo
legal.
b) Caso não seja acolhido o pedido anterior, requer-se sejam analisadas as
provas dos fatos constitutivos do direito do Contribuinte, seja o presente recurso
conhecido e provido, em seu mérito, para fins do reconhecimento do direito creditório
na sua integralidade, no valor de R$ 187.066,88 e a homologação da compensação
pleiteada.
c) Por fim, na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, e em sendo
considerados insuficientes os documentos de prova constantes nos autos e nos
sistemas eletrônicos da RFB, requer-se a realização de diligência, nos termos do
Artigo 18 do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal,
para confirmação das informações prestadas pela Requerente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$18.329,26 (R$187.060,88 - R$168.731,62) referente ao ano-calendário de
2004 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901043/2011-63

O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901043/2011-63

são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901043/2011-63

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901043/2011-63

de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901043/2011-63

Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. No caso de pessoa jurídica
amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a que se referem os
incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), ou por sentença judicial
transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento de qualquer desses tributos, a
fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores aplicando as alíquotas correspondentes
distintas para cada um deles, utilizando os códigos 6256 para o IRPJ, 6228 para CSLL, 6230
para PIS e 6243, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e os
tributos são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora órgãos da administração direta
e autarquias e fundações até o terceiro dia útil da semana subsequente àquela em que tiver
ocorrido o pagamento e empresas públicas, sociedades de economia mista até o último dia útil da
semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica à
pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de Livro Diário e Livro Razão, e-fls. 88-124.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901043/2011-63

preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.683 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.901043/2011-63

com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 322
DF CARF MF
Original